Tribunal: TJES
Processo: 0020234-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Violação de domicílio; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-14

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020234-59.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
DESRESPEITO AS MEDIDAS PROTETIVAS – CONFISSÃO DO ACUSADO -
LESÃO
CORPORAL -

VULNERABILIDADE DA MULHER
– LAUDO PERICIAL –
AMEAÇA DE MORTE – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INGRESSO EM PERÍODO NOTURNO – PROVA DA OCORRÊNCIA POLICIAL – DOSIMETRIA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE AJUSTE
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos, inclusive de testemunha de defesa
;

3. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

4. A violação do domicílio restou apurada pelo ingresso clandestino no imóvel da vítima, vindo o agressor a aproveitar-se de seu momento de descanso;

5
.
As circunstâncias judiciais
não se mostraram desfavoráveis, impondo-se um ajustamento da pena
.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020234-59.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
po
r

WESLEY TONGO DA SILVA

em face da Sentença
do evento de número 2128553 (pag 131 e ss) e evento 2128555 (pag. 01 a 07)

proferida pel
o
M.M. Ju
i
z
d
e Direito da
6
ª
Vara Criminal d
e Serra
, que
condenou
o réu
pela

prática do
s
crime
s

previsto
s
n
o
s
arts.
24-A da Lei 11.340/2006,
129, §9°,
artigo 147
e 150, §1º,
todos
do Código Penal,
de acordo com o artigo 69 do mesmo diploma
, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto
no evento de número 2128555 (fls.17/31
p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas, subsidiariamente
que seja reconhecida a atipicidade por ausência de dolo no crime de ameaça, de igual forma com relação ao delito de violação de domicílio e, por fim, a reforma da sentença pelo afastamento da qualificadora imposta, eis que revogada a medida protetiva, sendo, portanto, indispensável
a correção da dosimetria da pena
.
No contexto dos efeitos secundários da sentença, pugna pelo reconhecimento da gratuidade em favor do réu.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
reforma
da sentença
somente no que concerne as circunstâncias judicias, mais precisamente dos motivos do crime
,
no evento de número 2128555 (fls.38/67),

no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento de número 2171191 (fls.02/04)
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

V
itória/ES,
22
de março de 2022.

DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020234-59.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY TONGO DA SILVA

em face da Sentença do evento de número 2128553 (pag 131 e ss) e evento 2128555 (pag. 01 a 07) proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei 11.340/2006, 129, §9°, artigo 147 e 150, §1º, todos do Código Penal, de acordo com o artigo 69 do mesmo diploma, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto
no evento de número 2128555 (fls.17/31
p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas, subsidiariamente
que seja reconhecida a atipicidade por ausência de dolo no crime de ameaça, de igual forma com relação ao delito de violação de domicílio e, por fim, a reforma da sentença pelo afastamento da qualificadora imposta, eis que revogada a medida protetiva, sendo, portanto, indispensável
a correção da dosimetria da pena
.
No contexto dos efeitos secundários da sentença, pugna pelo reconhecimento da gratuidade em favor do réu.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
reforma
da sentença
somente no que concerne as circunstâncias judicias, mais precisamente dos motivos do crime
,
no evento de número 2128555 (fls.38/67),

no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento de número 2171191 (fls.02/04)
.

Pois bem.

Consta na denúncia
que o acusado Wesley Tongo da Silva, no dia 24 de outubro de 2020, invadiu a residência da vítima Evilaine Maria Sant'ana, agrediu e ameaçou a mesma com palavras de causar-lhe mal injusto e grave. Relata ainda o IRMP que o acusado Wesley Tongo da Silva mesmo tendo medidas protetivas, descumpriu ao aproximar da vítima e praticou as condutas acima narradas.

Com maior riquesa de detalhes consta no Inquérito Policial que
Consta do lnquerito Policial anexo que no mencionado dia por volta das 06h51min, o recorrente, de forma Iivre e voIuntária, descumpriu decisao judicial que deferiu medidas protetivas de urgência sob o 0007248-73.2020.8.08.0048 por violar o domicílio da vitima Evilaine Maria Sant'Ana, sua ex-companheira, ameaçar causar-Ihe mal injusto e grave, bem corno a agredir fisicamente, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal a fi. 33 dos autos.

Segundo documentação acostada, conforme relatado no Boletim Unificado n°43472792, observa-se que a vítima e o denunciado se relacionaram durante quatro anos e tiveram um filho, sendo que na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente cinco meses. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado pulou o muro da residência da vítima e a surpreendeu enquanto estava dormindo, apertando-lhe o pescoço.

Nesse contexto, de acordo com a declaração da vitima colhida na esfera policial (fi. 06), além de apertar-lhe o pescoço o denunciado desferiu-lhe vários tapas no rosto, mas a vítima conseguiu se soltar.

Todavia, o denunciado ameaçou a vitima dizendo que iria matá-la, bem como quebrou um aparelho celular, um tablete e rasgou roupas da vítima, conforme admitido em interrogatório as fls. 20 dos autos.

Antes de apresentar maiores detalhes sobre os eventos concernentes aos fatos típicos e antijurídicos, deixo consignado que há
boletins Unificados, boletim de atendimento e
laudo de lesões corporais na vítima, conforme evento de número
2128553 (fls.73),
o que comprova a materialidade dos crimes que deixam vestígios.

Em maiores detalhes seguiu-se a instrução em fase judicial de onde se verificou que
o recorrente
realmente se dirigiu até a casa da vítima, descumprindo as medidas protetivas, mas negou o fato de ter agredido a vítima ou mesmo ameaçado-a,
conforme consta em seu interrogatório.

Ocorre que, em considerando a palavra da vítima esta declinou que o acusado adentrou em sua residência a noite por algumas horas, descumprindo as medidas protetivas, agrediu-a no rosto, na perna e no braço,
no que entendo comprovado o
s
crime
s
descrito
s
no
art. 24-A

da Lei 11.340/2006 e
artigo 129, §
13, do Código Penal, em razão da condição especial condição da vítima como mulher.

Nesse sentido:

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Assim, não há como acolher a tese defensiva quanto a insuficiência probatória, eis que, em relação ao descumprimento das medidas protetivas há confissão expressa do denunciado, com relação ao crime de lesões corporais, restou apresentado o laudo de lesões corporais que, corroborando a narrativa da vítima, assim, prova a tese acusatória com relação aos crimes dos artigos 24-A, da Lei 11.340/2006, bem como do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Com relação a este crime formal previsto no art. 147 do CP, repriso o que foi consignado em sede de sentença, apoiada no conjunto probatório arquitetado nos autos, que:

Neste passo, quando o acusado discutiu com a vítima e acabou dizendo que iria "matá-la", consumou-se a conduta ilícita. Este Juízo consigna aqui, que por mais que as discussões familiares sejam acaloradas, não justifica a conduta praticada pelo acusado.

Diante disso, não deve prosperar a tese de que o acusado de insuficiência de provas, que o acusado agiu em um momento de discussão acalorada ou mesmo por violenta emoção.
Registre ainda, que na espécie de eventual descontrole emocional, por motivo passional ou até mesmo de ingestão de bebida
alcoólica
ou drogas, desserve como escusa absolutória, conforme entendimento do TJ/ES

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, ficou demonstrado conforme prova testemunhal que o acusado teria ameaçado a vítima, consumando, com isso, o crime de ameaça em desfavor da ofendida, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

A denúncia acolhida integralmente pela sentença ainda imputa ao recorrente a conduta descrita no artigo 150, em sua forma qualificada do parágrafo primeiro, ou seja, durante a noite.

Tendo por base o boletim de ocorrência nota-se que a invasão da residência, confessada pelo acusado, não se deu no horário do registro da diligência empreendida, eis que a narrativa da vítima assenta que o recorrente entrou em seu quintal em horário noturno, tendo permanecido por horas antes de entrar efetivamente na casa e atentar contra a integridade física e emocional da vítima.

Isso, conforme bem observado na sentença, deve-se ao fato de que a ocorrência foi registrada as 6h51 minutos, tendo a vítima descrito os fatos anteriores a esse horário.

A defesa, no sentido de desqualificar que o acusado cometeu o presente delito, afirma que houve concordância da vítima sobre o fato, franqueando-lhe a entrada pela porta, fato impeditivo não provado a luz dos depoimentos prestados.

Ademais, certo é que o crime em destaque não possui só a forma violenta de entrada ilícita, podendo, ainda, configurar o crime quando o agente ingressa sem que o morador perceba, ou seja, de forma clandestina, ou, ainda, quando há indução do morador a erro exatamente para obter o ingresso irregular na residência, agindo astuciosamente.

Neste sentido, provada a conduta descrita na denúncia com relação ao crime de invasão de domicílio, em a sua forma qualificada devidamente comprovada pelas provas dos autos, há subsunção da conduta do autor ao que expressa o art. 150, §1º, do Código Penal.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO
S

ARTIGOS 24-A DA LEI 11.340/2006,
ART. 129, §
9
º,
artigo 147
e ARTIGO 150, §1º, TODOS DO CP
, na forma do art. 69, todos do CP, nos termos da
Lei
11.340/06.

A defesa sustenta de forma genérica a inadequação da dosimetria da pena está inadequada posto que:
i) a culpabilidade foi aquilatada de forma genérica; ii) os motivos de igual forma não foram adequadamente fundamentados; iii) as circunstâncias do delito foram consideradas prejudiciais pela agressividade exacerbada do agente; iv) o desgaste da vítima a considerar negativas as consequências do crime não restou comprovado.

Observo, eminentes pares que, na fixação da pena base, fora do crime de violação de domicílio, assentou o magistrado quanto a análise das circunstâncias judiciais, de forma uníssona em cada um dos crimes que:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Ocorre que, ao tangenciar os autos, bem como as análises empreendidas pela sentença ora combatida, não há substrato probatório a manutenção dos exatos termos das análises formatadas, a luz do entendimento jurisprudencial, mormente no que concerne ao dever de fundamentação.

Assim, ao observar cada uma das circunstâncias dos delitos verifica-se que o julgador, de forma genérica, fixou cada uma delas em descompasso com o dever de extrair dos autos a existência de sua valoração negativa, o que passo a fazer em relação a cada um dos crimes apresentados.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO

N
os termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade
adequada ao delito
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são
relevantes, sendo
próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime,
não influenciaram no delito em apuração
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos; as consequências do crime
não foram aferidas em seu devido tempo.

Assim, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Considerando
a confissão
quanto ao delito em análise
(art. 65, III, alínea d, do CP), atenuo a pena em 01 mês e fixo a pena em
0
2
meses de detenção
,
por inexistirem
agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso,
tornando-a em definitivo.

LESÕES CORPORAIS.

Nos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade adequada ao delito; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são relevantes,
por
não influenciar
e
m no delito em apuração; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos
e
as consequências do crime
não
foram aferidas em seu devido tempo.

A
ssim,
fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção
tornado-a em definitivo
, eis que inexistem atenuantes e agravantes ou causas de diminuição e de aumento a serem consideradas.

C
RIME DE AMEAÇA

Nos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade adequada ao delito; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos não são relevantes,
por
não influenciar
e
m no delito em apuração;
As circunstâncias do crime não
influenciam
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos
e
as consequências do crime
não
foram aferidas em seu devido tempo.

A
pena base resta fixada em 01 (um) mês de detenção.

Não havendo atenuantes, incide, no presente caso a agravante do art. 61, II, “f”, elevando a pena em 15 (quinze) dias, não havendo outras causas de diminuição e de aumento, resta a pena fixada
em definitivo em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Nos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade adequada ao delito; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos não são relevantes,
por
não influenciar
e
m no delito em apuração;
As circunstâncias do crime não
influenciam
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos
e
as consequências do crime
não
foram aferidas em seu devido tempo.

A
pena base resta fixada em 0
6
(
seis
) m
e
s
es
de detenção.

Presente a atenuante relativa a confissão, com base no art. 65, III, “d” do Código Penal, mantenho a pena em 06 (seis) meses de detenção já que respeitado o preceito da Súmula 231 do STJ.

Presente a agravante do art. 61, II, “f”, elevo a pena em 15 (quinze) dias, estabelecida em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
tornando-a em definitivo eis que ausentes outras causas de diminuição.

Atendendo a regra do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas de forma homogênea, resta fixado o total de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Aplica-se ao presente caso o preceito da súmula 588 do STJ, vedando a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Quanto ao sursis processual, há precedentes desta Egrégia Câmara que fixam que:

A
aplicação da suspensão condicional do processo, prevista no art. 77 do CP, ¿sursis¿, se mostra, na prática, como situação mais grave para o réu, já que a sua pena privativa de liberdade fora fixado em patamar baixo, é de detenção e em regime aberto, sendo seu efetivo cumprimento situação mais benéfica para o recorrido, pois evita que o mesmo tenha que cumprir as condicionantes previstas no §2º do art. 78 do CP, pelo prazo de dois anos. 2. Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação, 28150032663, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

No que concerne ao pedido de isenção e gratuidade, como fixado por esta corte em respeito aos precedentes do STJ, o pedido é de competência do Juízo da Execução.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020234-59.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
DESRESPEITO AS MEDIDAS PROTETIVAS – CONFISSÃO DO ACUSADO -
LESÃO
CORPORAL -

VULNERABILIDADE DA MULHER
– LAUDO PERICIAL –
AMEAÇA DE MORTE – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INGRESSO EM PERÍODO NOTURNO – PROVA DA OCORRÊNCIA POLICIAL – DOSIMETRIA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE AJUSTE
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos, inclusive de testemunha de defesa
;

3. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

4. A violação do domicílio restou apurada pelo ingresso clandestino no imóvel da vítima, vindo o agressor a aproveitar-se de seu momento de descanso;

5
.
As circunstâncias judiciais
não se mostraram desfavoráveis, impondo-se um ajustamento da pena
.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _14 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.